Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RESTAURANTE PANCHO VILLA EIRELI - CNPJ: 29.041.306/0001-78 (EMBARGADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito em face de acórdão proferido em apelação cível, sob o argumento de omissão e contradição quanto à alegação de má-fé contratual do embargado e à prova de extinção da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta má-fé do embargado ao celebrar contrato após a baixa da empresa; e (ii) contradição por afirmar não haver prova de extinção da empresa, a despeito da existência de documento de baixa no CNPJ.

III. Razões de decidir

Não se configuram os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os aspectos relevantes à solução da controvérsia.
A alegada má-fé contratual foi implicitamente afastada pela inexistência de demonstração de dissolução com partilha patrimonial, elemento indispensável à responsabilização do ex-sócio.
A baixa no CNPJ não implica, por si só, a extinção jurídica da empresa, sendo necessária a demonstração da liquidação e partilha dos ativos, o que não ocorreu.
A pretensão recursal visa, em verdade, à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais ao desate da controvérsia. 2. É incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformada, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, por não ter se manifestado sobre a alegada má-fé contratual do embargado, que, mesmo após dar baixa na empresa junto aos órgãos competentes em 20.01.2022, firmou aditivo contratual com a cooperativa em 01.04.2022, omitindo a extinção da pessoa jurídica. Argumenta-se, ainda, que a empresa, mesmo já “baixada”, constituiu advogado nos autos e apresentou contestação, em manifesta contradição.

Aponta, também, a existência de
contradição
no julgado, tendo em vista que o acórdão afirmou não haver comprovação de dissolução e liquidação da empresa, enquanto o documento de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica menciona expressamente a baixa da EIRELI por liquidação voluntária. Diante disso, formula pelo acolhimento do embargos para sanar os vícios destacados, requerendo o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A embargada apresentou manifestação requerendo a rejeição do embargos (id. 299876372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto os vícios apontados estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a sucessão processual decorrente de suposta extinção irregular de empresa individual da responsabilidade limitada (EIRELI) no bojo do cumprimento de sentença.

A rigor, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem adotando o entendimento de que “
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
” (REsp 1784032/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.19).

E, sobre o tema, vislumbro que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, a partir da premissa do Superior Tribunal de Justiça supramencionada, vem se posicionando pela possibilidade de sucessão da pessoa jurídica dissolvida regularmente pelo ex-sócio, independente do rito da desconsideração da personalidade jurídica, quando comprovada a correta dissolução e a distribuição do capital social. Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE EXECUTADA POR SEU EX-SÓCIO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença (verba honorária sucumbencial). Busca patrimonial negativa. Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, dissolvida a sociedade, consta do distrato que o único sócio Paulo Fernando Cortes Corsi teve restituída a quantia de R$ 15.000,00, equivalente ao capital social. Assim, até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00) admite-se a sucessão processual da sociedade pelo sócio, impondo-se, além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade patrimonial. Precedente. Decisão reformada, admitida a sucessão processual da sociedade pelo sócio até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00), exigindo-se, para além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento parcialmente provido
”. (TJSP, Rai n. 2163527-02.2020.8.26.0000, São Paulo, 26a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta; j. 26.07.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCABIMENTO. A não localização de bens passíveis de penhora e o fato de a sociedade empresária encontrar-se com situação de inapta junto à Receita Federal, em decorrência da falta de entrega de declarações, não autorizam a inclusão do sócio no polo passivo da ação, na medida em que só é possível cogitar de sucessão processual (art. 110, CPC), mediante o fim da personalidade jurídica da sociedade empresária. Extinção da pessoa jurídica. Que se perfaz com o cancelamento da inscrição perante o órgão de registro comercial competente, nos termos dos arts. 51 e 1.109, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido
. (TJGO, Rai n. 5012048-45.2021.8.09.0000, Goiânia, 2a Câm. Cível, Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury, j. 16.07.21)

In casu
, o apelado apresentou, em sede de defesa, o documento referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no qual consta que a empresa se encontra baixada. Todavia, não há comprovação de que houve liquidação do patrimônio da pessoa jurídica e que eventual ativo fora repassado ao sócio, o que, de fato, ensejaria a sua responsabilização pelos débitos.

A rigor, é imperioso destacar que a extinção da pessoa jurídica não se confunde com a sua baixa, de modo que a primeira apenas ocorre após os procedimentos necessários para tanto na Junta Comercial.

Deste modo, para fins de deferimento da sucessão processual, seria ônus da apelante demonstrar que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu. Afinal, como dito, apenas houve juntada de documento que indica que o CNPJ da recorrida encontra-se baixado.

No tocante à restituição dos valores do bem alienado antecipadamente, é impositiva a devolução dos valores, pois, conforme se viu, o feito foi extinto ante a falta de pressupostos legais, devendo retornar ao
status quo ante”
. (id. 296072890)

A leitura atenta do voto embargado revela que o acórdão proferido enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos jurídicos essenciais para a solução da controvérsia. Inclusive, ficou consignado expressamente quanto à possibilidade de sucessão processual, desde que a embargante demonstrasse
que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025